Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS). ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INVERSÃO. NÃO CUMULÁVEL COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Resolução Contratual com Indenização por Danos Materiais e Morais para determinar a devolução de quantia paga pelas partes autoras, mais pagamento de multa contratual invertida, bem como condenação a título de danos morais.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, não é possível a cumulação do valor decorrente da aplicação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes (Tema 970).
3. Considerando que o precedente paradigma (REsp 1.635.428/SC) consagrado no tema 970 pelo STJ reputou ser possível a aplicação de cláusula contratual prevista em contrato para reparar o dano, como percentual sobre o preço do imóvel mensal, quando suficiente para reparar o dano, cabível a sua aplicação no presente caso concreto, devendo ser excluída a inversão da cláusula penal moratória estipulada em sentença, em atenção a jurisprudência uniformizada pelo tema 970 do STJ.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.